Tribunal: STF
Processo: HC 257148
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS 
DE CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ARROLAMENTO DE BENS EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.6.2025, por Márcio Adriano Saraiva e outro, advogados, em benefício de Maria Barbosa Kraide, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra o não conhecimento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.507.561/SP.



    2. A peculiar situação posta nestes autos está em que, como transcrito pelos signatários da peça inicial, se discute o julgamento de ação rescisória interposta na “Corte Paulista sob rubrica da violação manifesta de norma jurídica e existência de prova nova, uma vez que, na ação promovida no juízo de piso, teria o espólio incluído na ação de inventário bens a serem arrolados que não pertenciam ao de cujus, e cuja circunstância, decorrente do regime de bens adotado no casamento não permitiriam tal mister”.



    Busca-se a “anulação da decisão de certificação do trânsito em julgado [do recurso extraordinário interposto contra a inadmissão do agravo em recurso especial cível], eis que por conta de tal ilegalidade, a questão evidenciada no reclamo extraordinário, dotada de repercussão geral, não poderá ser analisada pela Corte competente, bem como as ações que correm na Corte de Origem poderão retomar seu trâmite, o que, à luz do que fora decidido no Tema 1236 seriam contrários, já que a paciente está sendo compelida a partilhar patrimônio que não se comprovou ter sido adquirido em esforço comum, tendo casado no regime separatório de bens”.



    Este o requerimento e o pedido:



    “Posto isto, requer o paciente, diante das peculiaridades do caso, se digne o Nobre Ministro Relator em conceder a ordem em provimento liminar, para ao fim seja declarada ilegal a certificação de trânsito em julgado do paciente, determinando-se sua anulação e processamento do agravo contra despacho denegatório de Recurso Extraordinário a esta Corte, por ser medida de tributo à Justiça! 



    Ao final, seja ratificada a liminar outrora concedida, 
provendo-se o presente writ a fim de que seja reconhecida a flagrante ilegalidade promovida pela decisão, por ser medida da mais lídima e necessária justiça!!”



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. O objeto do habeas corpus é a liberdade de locomoção da paciente, nos termos da Constituição da República: “Art. 5º - (…) LXVIII - conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    5. Na espécie, o objeto da ação é o questionamento de matéria processual relativa à inclusão de bens em processo de inventário, o que não se aproxima sequer da liberdade de locomoção. Inviável, portanto, o aproveitamento do habeas corpus para o questionamento judicial pretendido. 



    O art. 647 do Código de Processo Penal dispõe que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 



    Consolidando a tese de restringir-se a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”).



    6. Na espécie, não há discussão de questão não relacionada, sequer reflexamente, à liberdade de locomoção, inexistindo ato praticado do qual se possa extrair alguma ameaça ou lesão à liberdade de locomoção da paciente. Aplica-se, no caso, a legislação vigente e a jurisprudência afirmada no sentido da impropriedade de habeas corpus para salvaguarda de direitos estranhos à liberdade de ir e vir. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO APARATO ESTATAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS DE QUE O PACIENTE ESTÁ SOFRENDO PERSEGUIÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, que tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. 3. In casu, o paciente não logrou demonstrar qualquer ato concreto de ameaça ou restrição ilegal de sua liberdade, não servindo a tanto afirmações genéricas no sentido de que está sendo perseguido pelo aparato estatal. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 122.389-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.4.2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual do tribunal do júri. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Não cabimento da impetração. Constrangimento ilegal inexistente. Regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não se admite habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física (HC nº 113.592/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/2/14) 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 189.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DOS PRESSUPOSTOS 
DE CABIMENTO. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO 
DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II – Crimes de estupro em continuidade delitiva. Matéria não apreciada pelas instâncias judiciais percorridas. Exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade, sob pena de incorrer em dupla supressão de instância. III – Ordem de habeas corpus não conhecida” (HC n. 116.717, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.9.2013).



    7. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora